Tribunal: TJDFT
Processo: 0746423-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. REGISTRO DA OPERAÇÃO EM SISTEMA DO BANCO CENTRAL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais, em razão de registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – SCR. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. No caso, não houve registro de restrição de crédito em nome da autora, mas sim mero assentamento de parcelamento de dívida no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – SCR – que é um banco de dados para registro e consulta de informações sobre operações de crédito contraídas, garantias outorgadas e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas (Acórdão 1199892, 07072833420188070001, Relator: SIMONE LUCINDO). De outra parte, a alegação de que tal registro resultou em óbice à contratação de empréstimo bancário com outro banco também não respalda o pleito indenizatório, sobretudo porque as instituições financeiras não são obrigadas a conceder empréstimos quando solicitadas. Tais atos estão respaldados na análise de sua estratégia de atuação empresarial, que tem guarida no princípio da liberdade de mercado estabelecido no art. 170 da Constituição Federal. Assim, não há fundamento para a condenação por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J